Tribunal: TJBA
Processo: 0005198-65.2012.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005198-65.2012.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FAZENDA CARAIVA S.A.

Advogado(s)
:
LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, KAYRAN TEIXEIRA LAGO

APELADO: GETÚLIO SANTOS SOARES - CPF: 424.838.085-49 e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE YURI KUBONIWA RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO DECORRENTE DE USO SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA PARA ACESSO À PRAIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante, CARAÍVA PARTICIPAÇÕES S/A, e, Embargado, GETÚLIO SANTOS SOARES e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.